Tribunal: STF
Processo: AP 2134
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF).
Em Sessão Virtual realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 220).
O acórdão condenatório foi publicado em 10/6/2025 e foram opostos embargos de declaração. O julgamento dos embargos de declaração foi agendado para a Sessão Virtual do Plenário de 31/10/2025 a 10/11/2025 e interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.
Em 17/12/2025, o Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo/SP informou descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em fim de bateria, ocorridos em 15/11/2025 e 17/11/2025 (eDocs. 312-313).
Intimada, a Defesa apresentou, em síntese, a seguinte justificativa (eDoc. 325):

“Em contato com o assistido, ele explicou que, realmente, no dia 15 de novembro, enquanto dormia, houve descarregamento da tornozeleira, mas assim que acordou já colocou para recarregar.
Explicou que não houve vibração do aparelho, razão pela qual não percebeu o término da bateria.  No dia 17 de novembro ocorreu situação semelhante, oportunidade em que procurou imediatamente a Penitenciária do Butantã, quando então foi realizada a troca do equipamento, conforme documentação que segue anexa.”

A petição foi instruída com documento comprobatório da troca da tornozeleira eletrônica (eDoc. 326).

É o breve relato. DECIDO.

Conforme apresentado pelo Juízo fiscalizador, em 15/11/2025 e 17/11/2025  foram registradas duas violações relativas ao fim da carga da bateria do equipamento de monitoramento eletrônico do réu (eDocs. 312-313).
No entanto, o monitorado alegou que o equipamento deixou de emitir alarme em ordem a prevenir a término da carga da bateria. Além disso, a Defesa comprovou que, de maneira diligente, o réu procurou o serviço de monitoramento de eletrônico de pessoas, onde foi constatado defeito no equipamento e realizada a sua substituição (eDoc. 326).
Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA.
Intimem-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente